Tribunal: TJSP
Processo: 2013235-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Agravante que é credora do agravado condômino, na ação de cobrança de compra e venda de imóvel que promove contra ele – Preferência do seu crédito com relação ao crédito do condomínio – Questão que já foi objeto de apreciação e definição naquela ação – Levantamento, de eventual valor, a ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Agravante que é credora do agravado condômino, na ação de cobrança de compra e venda de imóvel que promove contra ele – Preferência do seu crédito com relação ao crédito do condomínio – Questão que já foi objeto de apreciação e definição naquela ação – Levantamento, de eventual valor, a ser realizado pela agravante – Decisão reformada – Recurso provido.